Tribunal: TJSP
Processo: 1000275-10.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo de impedir o retorno das aulas presenciais em virtude da pandemia ocasionada pela Covid-19 - Decreto Municipal no 14.031/2020, que determinou a retomada das atividades presenciais nas unidades de ensino das redes estadual do Município de Guarujá – Impossibilidade – Decreto Municipal

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo de impedir o retorno das aulas presenciais em virtude da pandemia ocasionada pela Covid-19 - Decreto Municipal no 14.031/2020, que determinou a retomada das atividades presenciais nas unidades de ensino das redes estadual do Município de Guarujá – Impossibilidade – Decreto Municipal que encontra-se em consonância com as diretrizes do Plano São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual no 64.994, e com o Decreto Estadual no 65.384/2020 - Ausência de ilegalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário - Discricionariedade da Administração Pública - Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos - Art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.